Tribunal: TJMT
Processo: 1013274-07.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1013274-07.2018.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Índice de 11,98%]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS - CPF: 593.885.011-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), PETRONILA ROBERTA DE OLIVEIRA - CPF: 206.050.801-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA AUGUSTA DE CAMARGO - CPF: 567.922.631-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE URV – SENTENÇA E ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR A DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO O QUE DEVE OCORRER MEDIANTE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ESPECÍFICA (RESCISÓRIA) – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – LIQUIDAÇÃO QUE DEVE OCORRER SOMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES PRETÉRITOS, APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL APONTADO NO DISPOSITIVO DO JULGADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, o que deve ocorrer somente mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, ação Rescisória, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

2. A sentença e acórdão transitado em julgado, cria-se a expectativa para o credor de que o devedor cumprirá com a obrigação reconhecida no título judicial, e que não haverá rediscussão de matérias pertinentes à causa principal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR
. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida nos autos n° 22608-94.2014.811.0041, que rejeitou a impugnação à execução por ele apresentada e, por conseguinte, determinou a complementação do cálculo elaborado pela Contadoria do Juízo, para proceder a devida atualização dos valores apurados.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que ocorreu reestruturação da carreira da servidora agravada por Lei posterior ajuizamento da ação, absorvendo as diferenças salariais, implicando em liquidação zero.

Assevera que não há se falar em coisa julgada no caso presente, porquanto a reestruturação da carreira deve ser apreciada em sede de liquidação de sentença por arbitramento, conforme decisão proferida no Agravo Regimental n° 125878/2015.

Não foi concedido o efeito suspensivo (ID. 8103201).

Nas contrarrazões a Agravada pugna pelo desprovimento do Agravo (ID. 8431373).

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou pelo julgamento do agravo sem a participação processual do Ministério Público (ID. 8708926).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR
. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida nos autos n° 22608-94.2014.811.0041, que rejeitou a impugnação à execução por ele apresentada e, por conseguinte, determinou a complementação do cálculo elaborado pela Contadoria do Juízo, para proceder a devida atualização dos valores apurados.

Conforme se depreende dos autos originários, a agravada deflagrou cumprimento de sentença contra o ESTADO DE MATO GROSSO visando o recebimento de créditos decorrentes de sentença confirmada por decisão monocrática transitada em julgado, que lhe reconheceu o direito à recomposição da perda remuneratória dos seus vencimentos, quando da conversão do cruzeiro em URV.

Iniciada a liquidação da sentença, o juízo de origem determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apurar o valor devido a título de URV, conforme determinado na sentença transitada em julgado (ID. 59114571 – pág. 228 – nos autos n° 0022608-95.2014.811.0041).

A contadoria judicial elaborou cálculo (ID. 59114571 – pág. 236 - nos autos n° 0022608-95.2014.811.0041) em que apontou como total das diferenças referentes à URV atualizadas no valor de R$ 11.133,03 (onze mil, cento e trinta e três reais e três centavos).

Posteriormente, o juízo singular rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando, ato contínuo, a complementação do cálculo, diante de nova documentação apresentada, para a devida atualização dos valores já apurados nos autos.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente recurso, visando a reforma da decisão hostilizada, para julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Pois bem.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, bem como os intrínsecos que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão parcial ao Agravante.

Com efeito, a controvérsia recursal consiste na necessidade ou não da liquidação de sentença, por arbitramento, para reconhecimento quanto à ocorrência de reestruturação de carreira e eventual crédito da Agravada.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que somente na liquidação de sentença é que será apurada a existência de eventual perda salarial, bem como o real percentual devido, como se vê:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98% ou o índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual n° 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar nesse momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF – RE 581824 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, DJE 18/05/2015).

Nesse espeque, é necessária a realização da liquidação de sentença, por arbitramento, para que seja apurada eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificadas por meio de liquidação de sentença por arbitramento.

Ademais, o artigo 510 do Código de Processo Civil dispõe,
in verbis
:

“Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”

A propósito, este é o entendimento firmado por este Sodalício, para casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (SÚMULA 85 DO STJ) – PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – RECURSO PROVIDO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial.
Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas por meio de liquidação de sentença por arbitramento
. (N.U 1012539-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020). (Destaquei)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial.
Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento
. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 151081/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019). (Destaquei)

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão vergastada e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do cumprimento da sentença com a liquidação por arbitramento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos.

SESSÃO VIRTUAL DE 03 DE MAIO DE 2022:

O RELATOR PROVEU EM PARTE O RECURSO. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 21 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Dr. Gilberto Lopes Bussiki:

[...]

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida nos autos n° 22608-94.2014.811.0041, que rejeitou a impugnação à execução por ele apresentada e, por conseguinte, determinou a complementação do cálculo elaborado pela Contadoria do Juízo, para proceder a devida atualização dos valores apurados.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que ocorreu reestruturação da carreira da servidora agravada por Lei posterior ajuizamento da ação, absorvendo as diferenças salariais, implicando em liquidação zero.

Assevera que não há se falar em coisa julgada no caso presente, porquanto a reestruturação da carreira deve ser apreciada em sede de liquidação de sentença por arbitramento, conforme decisão proferida no Agravo Regimental n° 125878/2015.

Não foi concedido o efeito suspensivo (ID. 8103201).

Nas contrarrazões a Agravada pugna pelo desprovimento do Agravo (ID. 8431373).

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou pelo julgamento do agravo sem a participação processual do Ministério Público (ID. 8708926).

É o relatório.

[...]

O eminente Relator, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, votou no sentido de dar provimento parcial ao agravo.

Enfatizou na decisão que, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que somente na liquidação de sentença é que será apurada a existência de eventual perda salarial, bem como o real percentual devido.

Destacou que, é necessária a realização da liquidação de sentença, por arbitramento, para que seja apurada eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificadas por meio de liquidação de sentença por arbitramento.

Pedi vista dos autos para melhor análise do processo.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à necessidade ou não da liquidação de sentença, por arbitramento, para reconhecimento quanto à ocorrência de reestruturação de carreira e eventual crédito da Agravada.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300, caput, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [Destaquei].

Da análise dos autos originários, denota-se que, Petronila Roberta de Oliveira, ajuizou Ação de Cobrança nº 0022608-95.2014.8.11.0041, em face do Estado de Mato Grosso, que foi acolhido o pedido formulado na inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso, à incorporar à remuneração da Requerente, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Contra essa sentença, insurgiu o Estado de Mato Grosso, sustentando a ocorrência da prescrição quinquenal. No mérito, alegou que a conversão para a URV foi feita quando da reestruturação dos cargos e carreiras dos servidores, bem como inexiste demonstração de erro na conversão capazes de justificar a procedência dos pedidos.

O eminente Relator, Desembargador Márcio Vidal, em decisão monocrática, votou no sentido de rejeitar a prejudicial de mérito e negar provimento ao recurso.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão monocrática. Confira-se:

[...]

Dessa forma, é certo que o índice resultante da conversão de cruzeiros para URV, é devido aos servidores, levando-se em consideração a data do efetivo pagamento.

No caso vertente, é sabido que os vencimentos dos servidores públicos estaduais não eram convertidos na data do efetivo pagamento, o que implica reconhecer a ocorrência de perda salarial, a ser apurado em liquidação de sentença.

Ademais, entendo que os reajustes previstos por leis supervenientes não possuem o condão de corrigir eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV, e, de forma alguma, podem servir como compensação, porque se trata de parcelas de natureza jurídica diversa.

Quanto à alegação de que houve a reestruturação de cargos e salários decorrente do Plano de Cargos e Carreiras - PCCS e, por isso, não teria a Autora direito a tais diferenças, anoto que o Apelante não comprovou que, na reestruturação, houve incorporação do índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) nas remunerações dos servidores públicos do Estado.

Com efeito, incumbe à Fazenda Pública Estadual o ônus, na ação de cobrança, de provar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito dos servidores, conforme art. 333, II, do CPC.

Ante o exposto, o apelo não merece provimento.

[...]

Logo, a sentença merece ser ratificada na sua totalidade.

Assim, o relator deve julgar, monocraticamente, o recurso quando em confronto com súmula ou jurisprudência dos tribunais superiores (CPC, art. 557, caput e RITJMT, art. 51, VII), bem como ratificar a sentença em reexame necessário (STJ, Súmula 253).

Ante o exposto, REJEITO a prejudicial de prescrição e, no mérito, DESPROVEJO o recurso de apelação. Quanto ao reexame, RATIFICO a sentença na sua integralidade.

Transitada em julgado, encaminhem-se os autos à Comarca de origem.

Intimem-se. Cumpra-se.

[...]

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Regimental, que restou desprovido, nos temos do voto do Relator, tendo o decisum transitado em julgado em 21/10/2015.

Desse modo, a parte autora, ora apelante, peticionou nos autos, pugnando pelo cumprimento da sentença.

O Magistrado a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Estado de Mato Grosso e determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial, em razão da complementação da documentação. Por fim, condenou o ente estadual ao pagamento de 10% sobre o valor da causa, a título de honorários advocatícios.

Contra essa decisão insurge o Recorrente, sustentando que de acordo com o julgado do STF, nos autos de Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, ficou estabelecido que o percentual de correção, apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado, a partir do momento em que houver a reestruturação da remuneração na carreira.

Desse modo, sustenta que a Lei Complementar nº 50/98, além de representar a reestruturação da carreira da servidora, instituiu o regime jurídico do subsídio, razão pela qual, deve ser compreendido como o termo final para eventual cálculo, situação que afasta o recebimento do suposto passivo de URV.

Por fim, aduz o Recorrente que comprovou o pagamento dos valores correspondentes às diferenças da conversão do cruzeiro real em URV.

Pois bem.

A hipótese se trata de cumprimento de sentença em ação relativa à pretensão de implantação de diferença de vencimentos, diante de suposta perda de percentual de 11,98%, decorrente da implantação da Unidade de Referência de Valor - URV, nos idos de 1994.

Denota-se dos autos que, a sentença proferida nos autos originário, já transitou em julgado, inclusive, a decisão monocrática em sede de Remessa Necessária.

A sentença, é clara no sentido de acolher o pedido formulado pelo Requerente, a fim de fazer integrar o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, com as diferenças a serem apuradas em liquidação.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, a sentença de mérito, bem como a decisão monocrática transitada em julgado, só podem ser desconstituídas mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, a ação rescisória, desde que proposta no prazo decadencial pertinente, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. URV. DECISÃO QUE DETERMINA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO, INCLUSIVE COM RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DO AUTOR, DEVENDO A DIFERENÇA SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR A DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO O QUE DEVE OCORRER MEDIANTE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ESPECÍFICA, QUAL SEJA, A AÇÃO RESCISÓRIA, DESDE QUE PROPOSTA NO PRAZO DECADENCIAL PERTINENTE, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO QUE DEVE OCORRER SOMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES PRETÉRITOS, APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL APONTADO NO DISPOSITIVO DO JULGADO, NÃO SE VERIFICANDO QUALQUER ÓBICE AO SEU CUMPRIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA REFORMAR A PARCIALMENTE A DECISÃO A FIM DE QUE SEJA IMPLEMENTADO O VALOR DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DOS AGRAVANTES, DEVENDO O RESTANTE DAS DIFERENÇAS SER AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO, NA FORMA DETERMINADA PELA SENTENÇA.

(TJ-RJ - AI: 00010125420178190000 – Relator: GUARACI DE CAMPOS VIANNA – Data de Julgamento: 21/3/2017 - Data de Publicação: 23/3/2017).

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, [...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495) (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

5. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/6/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/8/2020).

No caso dos autos, contudo, a modificação do índice no percentual de 11,98%, (onze vírgula noventa e oito por cento), na fase de liquidação da sentença, estabelecido em decisão transitada em julgado, constitui inegável ofensa à coisa julgada.

Isso porque, a decisão, objeto da execução transitou em julgado em, e o em 21/10/2015, não tendo havido insurgência à época contra o percentual do índice de aplicação da URV, qual seja, 11,98%.

Portanto, quando a sentença transita em julgada, cria-se a expectativa para o credor de que o devedor cumprirá com a obrigação reconhecida no título judicial, e que não haverá rediscussão de matérias pertinentes à causa principal.

Assim, impedir ou suspender a execução do título judicial, não sendo por meio de recurso próprio, e dentro do prazo estabelecido, geraria uma insegurança jurídica no processo, prejudicando a parte que teve o direito reconhecido em sentença transitada em julgado, além, de estabelecer uma vantagem para o devedor que ficou sujeito ao julgado, em que pese a oportunidade de recursos que pôde manejar a fim de ver seu direito confirmado ou o direito alheio afastado.

Nesse contexto, em que pesem as ponderações, importante consignar que, esta, Relatora não desconhece as diferentes interpretações que já se moldou sobre o tema, e que, atualmente, compartilha do entendimento quanto a necessidade de realização de perícia para aferição do direito invocado. Contudo, ocorre que, não pode pretender o executado a reversão da decisão que transitou em julgado por essa via.

Desse modo, já tendo ocorrido o trânsito em julgado, não se vislumbra qualquer óbice à interpretação imediata da porcentagem determinada no dispositivo, devendo a liquidação ocorrer tão somente quanto aos valores pretéritos, como determinado na sentença dos autos originário.

Desse modo, com essas considerações, tenho que o presente Recurso de Embargos de Declaração da parte autora comporta provimento.

Sendo assim, entendo que o agravo de instrumento não comporta provimento.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente relator, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, para negar provimento ao recurso de Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra Petronila Roberta de Oliveira.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR
. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR)

Retifico meu voto para negar provimento ao recurso, aderindo aos fundamentos do voto vista da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

V O T O

EXMO. SR
. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(1º VOGAL)

Acompanho o voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022